Tribunal: TJPA
Processo: 0836733-37.2020.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0836733-37.2020.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: DORCINA MARTINS MACHADO

RECORRIDO: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, BERNARDO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA.
IASEP. NATUREZA AUTÁRQUICA. PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. SUBMISSÃO AO ART. 196 DA CF. DEVER DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
PLANO IASEP. ADESÃO FACULTATIVA. EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS DE SAÚDE PRIVADOS. DEPENDENTE DE SEGURADA PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO FÁRMACO CAPECITABINA (XELODIA) 500MG. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.

Por possuir natureza autárquica, com personalidade jurídica de direito público, o IASEP enquadra-se perfeitamente no conceito de “Fazenda Pública”.

2.

Em se tratando de ente público, deve observância ao art. 196 da CF/88, que assim dispõe: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

3.

O IASEP é responsável pelo gerenciamento do PLANO IASEP de assistência à saúde de servidores públicos e militares ativos e inativos do Estado do Pará e respectivos dependentes e pensionistas, mediante adesão facultativa dos interessados, regulamentado pela Lei Estadual nº 6.439/2002 e alterações.

4.

O citado regulamento trata-se do Decreto Estadual nº 2.722/2010, o qual, no seu art. 38, XV, veda o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, salvo se o segurado estiver em tratamento domiciliar devidamente autorizado pela auditoria médica do IASEP.

5.

Em que pese tal previsão normativa, este TJPA já sedimentou sua jurisprudência reconhecendo que, possuindo o PLANO IASEP caráter facultativo, ocorre sua equiparação aos planos de saúde privados. Precedentes.

6.

O IASEP se submete, de igual modo, às regras pertinentes às seguradoras de saúde do âmbito privado, dentre estas, o que dispõe a Lei Federal nº 9.656/1998, que prevê a cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral em seu art. 12, II, “g”.

7.

É vedado ao gestor do plano, na regulamentação desta cobertura, impor óbice capaz de obstaculizar o próprio fornecimento do tratamento adequado para o seu segurado, o qual, quando aderiu ao plano, certamente acreditou que estaria acobertado contra qualquer moléstia que lhe sobreviesse. Há, assim, a visível ameaça ao objeto contratado na adesão, vale dizer, o fornecimento de saúde compreendendo o atendimento oncológico.

8.

Havendo previsão de cobertura para a doença, consequentemente haverá cobertura para o procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento das doenças previstas no referido plano. Precedentes do STJ.

9.

Deve o IASEP prestar toda a assistência necessária à promoção, proteção e recuperação da saúde de todos os seus segurados e respectivos dependentes e pensionistas, incluindo-se aí o fornecimento de medicamentos (assistência farmacêutica) de forma regular e continuada, para que possam surtir os efeitos terapêuticos almejados.

10.

Restando fartamente comprovado pelos laudos e documentação médica a necessidade, essencialidade e urgência no fornecimento do fármaco para tratamento domiciliar de forma regular, contínua e em quantidade e apresentação prescritas, seu recebimento garante a preservação da integridade física e moral da impetrante e, em última análise, sua dignidade como pessoa humana.

11.

Sentença confirmada em sede de remessa necessária. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo Excelentíssimo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

32ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 13/09/2021 a 20/09/2021.

Belém/PA, 21 de setembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária de sentença (ID Num. 4685961) proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, confirmando liminar (ID Num. 4685938), concedeu a segurança para condenar o impetrado IASEP o fornecimento à impetrante Dorcina Martins Machado, acometida de neoplasia maligna de mama (CID 10: C 50), do medicamento CAPECITABINA (XELODIA) 500mg – 112 COMPRIMIDOS para a continuidade do seu tratamento de saúde domiciliar.

Restou demonstrada a necessidade de fornecimento do medicamento pelo amplo acervo probatório colacionado à ação mandamental e ante a negativa de tal fornecimento administrativamente pelo impetrado.

Após deferimento da liminar, o presidente do IASEP prestou informações alegando a impossibilidade de fornecimento de medicamento em âmbito domiciliar, a inaplicabilidade do CDC à hipótese e o risco de efeito sistêmico da decisão, pugnando ao final pela denegação da segurança.

Na condição de fiscal da ordem, o Ministério Público junto ao 1º grau manifestou-se pela concessão da ordem, devendo o IASEP fornecer à impetrante o medicamento CAPECITABINA – XELODIA, conforme prescrito – em dosagem e quantidade – pelos médicos que a assistem.

Considerando que o serviço de saúde fornecido pelo IASEP se enquadra como serviço privado prestado por ente público, que houve a demonstração da necessidade do fármaco, bem como que se revela abusiva a negativa do fornecimento da medicação receitada, eis que se trata de preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico dispensado à impetrante, ferindo, por conseguinte, o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde da autora, a sentença concedeu a segurança nos termos supramencionados.

Decorreu
in albis
o prazo legal para apresentação de recurso pelas partes, consoante certidão ID Num. 4685964 - Pág. 1.

Regulamente distribuídos os autos da remessa necessária, coube-me a relatoria do feito.

Na qualidade de
custos legis
, o representante do Ministério Público junto ao 2º grau opinou pela confirmação da sentença.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente demanda é a responsabilidade do IASEP pelo fornecimento do medicamento CAPECITABINA (XELODIA) 500mg para tratamento domiciliar à dependente de segurada do PLANO IASEP, portadora de neoplasia maligna de mama (CID 10: C 50).

O IASEP, consoante disposto no art. 2º da Lei nº 7.290/2009, é uma “entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, de natureza autárquica vinculada à Secretaria de Estado de Administração com a missão de garantir a assistência à saúde e social, com efetividade, aos servidores públicos estaduais e seus dependentes na perspectiva da seguridade social”.

Referida autarquia é responsável pelo gerenciamento do PLANO IASEP de assistência à saúde de servidores públicos e militares ativos e inativos do Estado do Pará e respectivos dependentes e pensionistas,
mediante adesão facultativa dos interessados
, regulamentado pela Lei Estadual nº 6.439/2002 e alterações.

Art. 2º A assistência à saúde dos segurados e dependentes do Plano IASEP prestada através de serviços próprios ou credenciados a serem definidos em regulamento e compreende os serviços de assistência ambulatorial, hospitalar e domiciliar.

§ 1º
Os serviços de assistência à saúde contarão com a contribuição dos segurados e do Estado, das Autarquias e Fundações Estaduais, Sociedades de Economia Mista, Empresas Públicas Estaduais e Organizações Sociais,
a serem definidos em regulamento, por ato do Chefe do Poder Executivo
, observado o equilíbrio financeiro e atuarial.

O citado regulamento trata-se do Decreto Estadual nº 2.722/2010, o qual, no seu art. 38, XV, veda o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, salvo se o segurado estiver em tratamento domiciliar devidamente autorizado pela auditoria médica do IASEP.

Em que pese tal previsão normativa, este TJPA já sedimentou sua jurisprudência reconhecendo que, possuindo o PLANO IASEP caráter facultativo, ocorre sua equiparação aos planos de saúde privados.

REMESSA NECESSÁRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO SEGURADO. NEGLIGÊNCIA DA ENTIDADE RESPONSÁVEL PELO PLANO ASSISTENCIAL À SAÚDE. RISCO DE VIDA DEMONSTRADO. DEVER DE ARCAR COM OS MEDICAMENTOS. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. À UNANIMIDADE.

1.

Na análise dos fatos apresentados na ação, percebe-se que a sentença ora reexaminada proferida pelo magistrado de primeiro grau não merece nenhuma censura, devendo ser mantida em sua integralidade, uma vez que devidamente fundamentada no ordenamento jurídico vigente.

2.

Digo isso, pois, o fornecimento de serviço a saúde por parte do IASEP caracteriza–se como uma relação jurídica diversa do que se entende por serviço público e/ou privado, pois na verdade trata-se de terceira espécie de prestação de serviço, ou seja, serviço privado prestado por ente público.

3. Assim,
a exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa, servem de fundamento para equipará-lo aos planos privados. Isso porque, face o caráter facultativo de adesão ao plano, sem possibilidade de qualquer imposição de adesão por parte do Estado, a jurisprudência pátria vem entendendo que ele se equipara aos serviços de plano de saúde privado, ainda que prestado por ente público.

4. Portanto,
em se tratando de plano equiparado à assistência privada e tendo o sentenciado sido diagnosticado como portador de Leucemia Mielóde Aguda, conforme documentação juntada nos autos, entendo que resta provado nos autos a necessidade da manutenção da sentença que determinou que o IASEP fornecesse a medicação do qual necessita o segurado, conforme prescrição médica.

5. Desse modo,
ainda que haja limitação legal quanto à concessão do medicamento necessário para o tratamento de câncer, tal disposição não deve ser aplicável ao caso concreto, pois fere o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito do autor à saúde.

6. Por fim, também não cabe a alegação de perda do objeto, pois embora se cogite da natureza satisfativa da medida, necessária à sua confirmação em sentença.

7. Sentença mantida à unanimidade.

(TJPA, RN 0827852-71.2020.8.14.0301, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 09/12/2020, Publicado em 12/01/2021)

***

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - PLANO DE ASSISTENCIA IASEP

EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS PRIVADOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA - REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. A saúde é um direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

2. A exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa fundamentam a equiparação do Plano de Assistência do IASEP aos planos privados.

3. São aplicáveis, por analogia, as disposições da Lei nº 9.656/1998 que impõe os tratamentos antineoplásicos de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia como coberturas obrigatórias dos planos privados de assistência à saúde.

4. Demonstrados os requisitos da verossimilhança das alegações e do fundando receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sobretudo, relacionado a risco à saúde ou à própria vida da parte, deve ser mantida a antecipação de tutela concedida. Recurso conhecido, porém desprovido.

(TJPA, AI 0012053-31.2014.8.14.0301, Rel. Desa. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 28/07/2014, Publicado em 04/08/2014).

Portanto, repito, a exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa, sem possibilidade de qualquer imposição por parte do Estado, servem de fundamento para equiparar o PLANO IASEP aos planos privados.

Contudo, por possuir natureza autárquica, com personalidade jurídica de direito público, enquadra-se perfeitamente no conceito de “Fazenda Pública”.

Em se tratando de ente público, deve observância ao art. 196 da CF/88, que assim dispõe: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

O IASEP se submete, de igual modo, às regras pertinentes às seguradoras de saúde do âmbito privado, dentre estas, o que dispõe a Lei Federal nº 9.656/1998:

Art. 12.

São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

II - quando incluir internação hospitalar:

g)
cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;

Assim, consoante bem destacado na manifestação ministerial, quando da instituição do plano IASEP, a Lei nº 6.439/2002 expressamente previu a cobertura oncológica especializada. Não poderia, então, na regulamentação desta cobertura, o gestor do plano impor óbice capaz de obstaculizar o próprio fornecimento do tratamento adequado para o seu segurado, o qual, quando aderiu ao plano, certamente acreditou que estaria acobertado contra qualquer moléstia que lhe sobreviesse. Há, assim, a visível ameaça ao objeto contratado na adesão, vale dizer, o fornecimento de saúde compreendendo o atendimento oncológico.

Cumpre ressaltar que o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que, havendo previsão de cobertura para a doença, consequentemente haverá cobertura para o procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento das doenças previstas no referido plano.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “a recusa injusta de plano de saúde à cobertura do tratamento médico a que esteja contratualmente obrigado enseja reparação por dano moral, uma vez que gera aflição e angústia para o segurado, o qual já se encontra fragilizado pela doença” (AgRg no AREsp 685.839/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe de 09/06/2015).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1906566/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 01/07/2021).

Assim, deve o IASEP prestar toda a assistência necessária à promoção, proteção e recuperação da saúde de todos os seus segurados e respectivos dependentes e pensionistas, incluindo-se aí o fornecimento de medicamentos (assistência farmacêutica) de forma regular e continuada, para que possam surtir os efeitos terapêuticos almejados.

Restando fartamente comprovado pelos laudos e documentação médica a necessidade, essencialidade e urgência no fornecimento do fármaco para tratamento domiciliar de forma regular, contínua e em quantidade e apresentação prescritas, seu recebimento garante a preservação da integridade física e moral da impetrante e, em última análise, sua dignidade como pessoa humana.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço da remessa necessária para confirmar a sentença
.

É o voto.

Belém/PA, 21 de setembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/09/2021